Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. VIA. INADEQUAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma.
2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. O Tema Repetitivo n. 243 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que para a configuração da fraude à execução é necessária a citação válida, bem como o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. A prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência é do credor no caso de ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel.
5. A fraude a execução está configurada quando a alienação ocorrer depois da citação do devedor no feito executivo e restar comprovada a má-fé do terceiro adquirente.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.